Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0709514-50.2017.8.07.0007 Apelante: José Crisostomo Seixas Rosa Apelado: Rudney Marques Ferreira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposta por José Crisostomo Seixas Rosa (Id. 41224937) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id. 41224911 e Id. 41224931), que homologou a transação extrajudicial celebrada entre o apelado e Ernani Jose Bonifácio, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Na petição de interposição do recurso o apelante formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame já houve requerimento de gratuidade de justiça, que foi indeferido (Ids. 19871264 e 20291993). Saliente-se, inclusive, que essa questão foi submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu a ausência dos elementos suficientes para a comprovação da alegada hipossuficiência, senão vejamos (Id. 23523676): AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA REQUERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO E O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que rejeitou embargos declaratórios opostos pelo apelante e manteve duas decisões anteriores, que rejeitaram a concessão da gratuidade judiciária requerida pelo recorrente em razões de apelação. 2. A declaração de insuficiência de recursos para pagar "as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios", nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, goza de presunção relativa de veracidade, conforme prevê o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma processual. Havendo elementos que elidem a presunção, o indeferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1317519, 07095145020178070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Isso não obstante, ao interpor recurso de apelação, o recorrente reiterou o requerimento de gratuidade de justiça, tendo juntado aos autos a declaração de sua declaração anual do imposto de renda (Id. 41224952 e Id. 41224953), o que se afigura insuficiente para a demonstração a respeito da alegada impossibilidade de suportar o pagamento do valor das custas. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado por José Crisóstomo Seixas Rosa e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do montante referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator